Tribunal: TJMT
Processo: 1008923-86.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1008923-86.2023.8.11.0041
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
RECORRENTE: S.J.M.A – REPRESENTADO POR JULIANO SANTANA DE ARRUDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 11 a 14/11/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AGRESSÃO A MENOR EM AMBIENTE ESCOLAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. NEXO CAUSAL. MANUTENÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
1. Trata-se de ação de ação de indenização por danos morais proposta por S.J.M.A, representado por seu genitor, em face do Município de Cuiabá, em razão de agressões sofridas pelo menor em ambiente escolar, cuja autoria foi imputada ao professor de artes da rede pública de ensino.
2. Sentença de parcial procedência da ação, que condenou o ente municipal ao pagamento de R$8.000,00 (oito mil reais) por danos morais. Ambas as partes recorrem. A parte autora requer a majoração da quantia fixada enquanto a parte ré postula pela reforma da sentença em razão da ausência de nexo causal entre o ilícito e o dano. Parecer do Ministério Público pela manutenção do julgado.
3. Utilizo a sentença como fundamento para julgar o presente recurso: “O art. 37, § 6o, da Constituição Federal estabelece que: “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”. Sobre a responsabilidade objetiva do Estado, Fernanda Marinela leciona que “Nessa teoria, a caracterização fica condicionada à comprovação de três elementos: a conduta estatal, o dano e o nexo de causalidade entre a conduta e o dano (...)” (in Direito Administrativo. 5o ed. Niterói: Impetus, 2011, p. 937). Desse modo, para o reconhecimento da responsabilidade objetiva e reparação por dano moral decorrente de conduta comissiva, requer-se a demonstração da conduta (fato), do dano, e o nexo de causalidade entre o fato lesivo e o dano experimentado. Em audiência de Instrução e Julgamento, ocorrida no dia 19/09/2023, foi colhido o depoimento da genitora da criança bem como da Senhora Beneti Ferreira da Silva, pessoa responsável pelo transporte do menor S.J..M.A. para a escola, na época do ocorrido, a qual afirma que ouviu relatos da criança sobre as agressões sofridas na escola. Em que pese haja poucas evidências documentadas nos autos, eis que há o testemunho acima citado bem como o relatório circunstanciado, no 35/2023 CGL/CTE/DGE/SME, o qual informa que o professor acusado da agressão informou que, após o episódio, percebeu que não estava bem psicologicamente e procurou ajuda junto ao psicossocial, e também na Bio Saúde, e iniciou acompanhamento com médico psiquiatra. Posteriormente apresentou atestados médicos, somados mais de 30 (trinta) dias de afastamento. Há também o relatório individual do aluno, apresentado pela professora e pelo coordenador da nova escola a qual o mesmo foi transferido, relatório este que aponta “teve grande dificuldade de adaptação no início do ano e precisou trocar de turma algumas vezes, pois reclamava da escola anterior, dizia ter medo que os acontecimentos que lá aconteceram se repetissem aqui” (sic), “chorava muito, se negava a entrar na unidade e quando entrava não queria fazer nenhuma atividade. Pois bem. Comprovada a lesividade do ato perpetrado contra a parte requerente, lhe é devida a indenização pelos danos morais suportados”.
4. A respeito, trago precedente:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DAS NEVES. AGRESSÃO FÍSICA DE ALUNA EM ESCOLA. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. - A responsabilidade do Município pela integridade física dos alunos de escola municipal é objetiva, de forma que, entregue a aluna incólume à escola para ali estudar e se desenvolver intelectual e socialmente, e sofrendo ela agressão física nas dependências da escola, por preposta do réu, deve haver a respectiva indenização moral - Hipótese em que no aspecto da extensão severa do dano a prova dos autos é fraca, sendo cabível a redução do valor devido a título de indenização por danos morais - Os juros e a correção monetária, em demanda na qual se discute responsabilidade extracontratual, seguem as Súmulas no 54 e 362 do STJ. (TJ-MG - AC: 10231081244684001 Ribeirão das Neves, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 07/02/2023, Câmaras Cíveis / 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/02/2023).
5. No caso, o valor arbitrado pelo juízo singular, no patamar de R$8.000,00 (oito mil reais) é razoável e atende às especificidades do caso concreto.
6. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
7. Recurso conhecido e não provido. Condeno as Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, suspensa a exigibilidade da parte autora, nos moldes do artigo 98§3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008923-86.2023.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[S. J. M. A. - CPF: 077.363.281-61 (RECORRENTE), LUCIANA AMALIA ALVES - CPF: 902.827.101-59 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BANZI TONUCCI - CPF: 336.087.028-06 (ADVOGADO), JULIANO SANTANA DE ARRUDA - CPF: 034.611.071-82 (RECORRENTE), ALVANI BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 771.363.571-87 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALVANI BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 771.363.571-87 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), ANDRE LUIZ BANZI TONUCCI - CPF: 336.087.028-06 (ADVOGADO), JULIANO SANTANA DE ARRUDA - CPF: 034.611.071-82 (RECORRIDO), LUCIANA AMALIA ALVES - CPF: 902.827.101-59 (ADVOGADO), S. J. M. A. - CPF: 077.363.281-61 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024